Tribunal: STF
Processo: STA 106
Classe: STA
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental. 2. Alegação de ausência de grave lesão à
   ordem pública não demonstrada. 3. Risco a organização 
   administrativa no preenchimento de vagas de médico em hospital 
   público. 4. Observância das regras previstas no edital de 
   concurso público. Necessidade. Precedentes. 5. Agravo regimental 
   desprovido.